Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703936-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO GRAMACHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos no 0701915-33.2021.8.07.0003, que determinou a emenda à inicial, para comprovar a constituição em mora do réu, por meio de notificação devidamente recebida no endereço do contrato, notificação recebida pelo próprio réu, em qualquer endereço, ou por meio de instrumento de protesto (ID 8217121 nos autos de origem). Em suas razões (ID 23123408), o agravante sustenta, preliminarmente, ser cabível o presente recurso contra despacho que determinou a emenda da petição inicial, por se tratar de matéria que causa grave prejuízo ao autor e ao processo. Assevera que a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes; retornou, contudo, pelo motivo ausente. Argumenta que a mora decorre do vencimento do prazo de pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de assinatura do devedor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo diante do risco de grave lesão aos direitos do agravante. No mérito, pede a procedência do pedido e a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 23126560). É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É inegável que a mora da requerida ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, podendo tal se fazer mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, não sendo exigida a assinatura do destinatário. No caso concreto, verifica-se que o autor foi intimado a emendar a inicial com a finalidade de comprovar a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente 3x”. Analisando os autos de origem, verifica-se que o autor cumpriu sua obrigação, encaminhando a notificação extrajudicial (ID81947871- Pág. 3, do processo de origem) para o endereço informado no contrato. Ocorre que, apesar do correto encaminhamento da notificação pela agravante, a correspondência não foi entregue, por três vezes, por ausência de pessoa apta a receber a correspondência. Nessa esteira, nota-se que o não aperfeiçoamento do ato se deu por culpa exclusiva do réu, não podendo ser imputada a falha na comunicação ao banco/agravante. A desídia do réu em informar um endereço onde possa ser efetivamente localizado não pode ser imputada ao credor. O objetivo da norma é facilitar e tornar efetiva a comunicação entre os contratantes, evitando que o devedor seja surpreendido com a apreensão do bem dado em garantia, sem a possibilidade de ser saldada a dívida. Porém, a atitude do devedor que frustra essa comunicação, como no caso, atenta contra os princípios da boa-fé, colaboração e cooperação. Não pode tal comportamento servir de empecilho para o exercício do direito do agravante. Vale lembrar que a própria lei não exige que a notificação seja entregue pessoalmente ao devedor. Assim, também não é razoável esperar que o devedor ausente indique endereço ou pessoa apta a receber a notificação. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTAVA AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1862375/RS, DJe 13/08/2020, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI) Portanto, nessa análise preambular do processo, há probabilidade do direito alegado. Ademais, fica evidenciado o perigo de dano, uma vez que o não cumprimento da exigência levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Com isso, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a exigência de comprovação do recebimento da notificação de mora no processo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator